Tribunal: TJDFT
Processo: 0002265-82.2014.8.07.0011
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
1. A responsabilidade da promitente vendedora não pode ser afastada em razão da ocorrência de entraves burocráticos para fins de emissão da carta de “habite-se”, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior apto a excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1729593/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (Tema 996).
3. Embora tenha reconhecido a possibilidade de inversão, em favor do promitente comprador, da cláusula penal fixada para o caso de atraso no pagamento das parcelas do financiamento, o colendo Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que não é cabível a cumulação da aludida penalidade com a indenização por lucros cessantes.
4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.